Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a reforma da sentença para que seja exonerado do pagamento de alimentos a sua ex-companheira. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado para um salário mínimo.
2. A obrigação de prestar alimentos para ex-companheiro decorre do dever de mútua assistência e de solidariedade, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal, se demonstrada a incapacidade pessoal do alimentando de suprir suas próprias necessidades pelo seu trabalho, nos termos dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil.
3. Em virtude da idade da alimentada, nota-se que esta tem real dificuldade de inserção no mercado de trabalho, razão pela qual não se mostra razoável a exoneração da obrigação alimentícia.
4. A modificação dos alimentos requer a demonstração da existência de fato novo, ou seja, ocorrência de uma circunstância superveniente em relação à situação financeira do alimentante, ou quanto às necessidades da alimentada, nos termos do art. 1699 do Código Civil.
5. Diante da necessidade da ré e da comprovada redução na capacidade financeira do alimentante, os binômios possibilidade-necessidade estão preenchidos de maneira a justificar a redução do valor dos alimentos.
6. Apelação conhecida e desprovida.